Tribunal: STF
Processo: Rcl 56760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AI Nº 791.292-RG/PE; TEMA RG Nº 339. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação formalizada por Leonardo Miguel da Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000788-28.2017.5.05.0010, mediante o qual teria sido inobservado o que firmado no AI nº 791.292-RG-QO/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A parte reclamante narra que, em sede de reclamação trabalhista, a sentença negou provimento ao pedido, não sendo reconhecido o vínculo empregatício. Interposto recurso ordinário, a decisão manteve o que firmado pela sentença. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Após, interpôs-se recurso de revista, obstado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ante o art. 896 da CLT. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso sob o fundamento de que estariam ausentes as transcendências jurídica, econômica e política (art. 896-A, § 2º, da CLT). Aduz que, assim decidindo, o Tribunal reclamado teria violado o Tema RG nº 339. 



    3. Sustenta a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que não se poderia determinar a ausência de transcedência quando já reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Requer a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para determinar o processamento do recurso de revista interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, defiro os benefícios justiça gratuita.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes, além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado, ao entender ausente a transcendência do recurso de revista, teria violado o Tema RG nº 339, uma vez que não se trata de fundamentação deficiente, mas ausência de fundamentação em relação às teses da defesa. 



    8. Observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em sede de recurso ordinário, decidiu consoante análise dos fatos e das provas inerentes ao processo (e-doc. 8, p. 1; grifos nossos):



    “REPRESENTANTE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. A representação comercial autônoma guarda traços similares ao contrato de emprego, tendo em vista que os elementos pessoalidade e não eventualidade, ínsitos à prestação dos serviços, estão contidos no texto legal. Nesse compasso, o reconhecimento da relação de emprego com a consequente descaracterização do contrato de representação comercial demanda prova forte e induvidosa, notadamente quanto ao elemento que os distinguem - a subordinação jurídica. A situação fática verificada nos autos é consentânea com a situação formal consistente do contrato de representação comercial firmado entre a reclamada e o representante, não se vislumbrando o intuito de descaracterizar eventual relação de emprego, uma vez que inexistiu ofensa à Lei nº. 4.886/65.”



    9. Por essa razão, a Ministra Relatora negou provimento ao agravo interno em recurso de revista, sob os seguintes termos (e-doc. 14, p. 2-3):



    “Pretende a parte recorrente o destrancamento e regular processamento de seu apelo. 



    Publicado o acórdão recorrido sob a vigência da Lei nº 13.467/2017, submete-se o apelo à disciplina trazida pelo art. 896-A da CLT, segundo o qual ‘O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica’. 



    De plano, contudo, verifica-se que o valor da causa não representa patamar monetário elevado a ponto de, por si só, atrair a intervenção desta Corte. Não configurada a transcendência econômica. 



    Além disso, as matérias submetidas a debate não trazem questões de direito novas ou controvertidas em torno de interpretação da legislação trabalhista. Inexiste transcendência jurídica. 



    O cotejo entre fatos e teses jurídicas releva, por um lado, a inexistência de afronta manifesta aos direitos sociais constitucionalmente protegidos pelos arts. 6º a 11 da CF/88 (não caracterizada a transcendência social) e, sob outro viés, não demonstrada contrariedade à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Logo, da mesma forma, ausente a transcendência política. 



    Em suma, a falta de transcendência da questão debatida, em qualquer de suas vertentes, constitui óbice ao conhecimento do recurso de revista.”.



    10. Para melhor elucidar a questão, reproduzo a ementa do acórdão do AI nº 791.292-QO-RG/PE, no qual fixada a tese do Tema RG nº 339, com o seguinte teor (alegado como descumprido): “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Esta a ementa do julgado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    11. A meu ver, não se caracteriza, na espécie, situação de ferimento ao citado Tema RG nº 339 e usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, do exercício da competência própria do Juízo de origem, para inadmitir os recursos relativos às suas próprias decisões. Com efeito, a decisão do Tribunal reclamado está devidamente fundamentada e observa o que firmado no multicitado tema, além de ter natureza eminentemente infraconstitucional, exigindo, para sua revisão, o reexame de fatos e provas. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Discussão acerca de rescisão contratual. 3. Usurpação da competência desta Corte não configurada. Matéria de índole infraconstitucional. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 25/05/2020; grifos nossos).



    11-A. Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver evidente erronia ou teratologia na decisão reclamada. O que não é o caso dos autos. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. VII - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, observo, também, que o Tribunal reclamado manteve a negativa de seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, ante a ausência de transcendência da questão posta nos autos, de acordo com o art. 896-A da CLT, de modo que não há como reconhecer a estrita aderência entre o mencionado paradigma e os fundamentos adotados pelo Tribunal reclamado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO.



    1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total.



    2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade.



    3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 46.607-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 43.316-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - (...)



    - Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Sumula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”



    (Rcl nº 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 27/02/2014, p. 10/04/2014; grifos nossos).



    13. Por fim, especificamente no que se refere à temática do Tema RG nº 339 e à transcendência recursal trabalhista, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 55.636-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 56.009/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/10/2022, p. 24/10/2022; Rcl nº 50.183/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2022, p. 02/03/2022; Rcl nº 50.686/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/11/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 44.215/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/07/2021, p. 06/07/2021; e Rcl nº 47.047/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    14. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator